Tribunal: TJSP
Processo: 0033834-19.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ARTS. 155, § 4o, II E IV, E 340).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ARTS. 155, § 4o, II E IV, E 340).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO PATRIMONIAL.
NULIDADE INOCORRIDA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL BEM MOTIVADO, PRECLUSA DE RESTO A QUESTÃO – JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE COMPETINDO INDEFERIR DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A FALTA DE CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DO ACUSADO – PRÁTICA DE DELITO PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA QUE RESTOU EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL BRANDO E DEFERINDO-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.